Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-28.2023.8.11.0101
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000159-28.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PEDRO JOSE DAMIANI - CPF: 040.844.620-04 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Alex Sandro Guaitolini contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, visando à suspensão dos efeitos do Acórdão nº 24/2025 da 1ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT, do Auto de Infração nº 210332452 e do Termo de Embargo/Interdição nº 210341717. O agravante alega nulidade da citação por edital no processo administrativo ambiental que resultou na imposição de multa de R$ 3.358.897,80 e embargo de suas atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital no processo administrativo ambiental observou os requisitos legais, em especial quanto ao esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação por edital, inclusive no âmbito administrativo, tem natureza excepcional e exige prévio esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do interessado, conforme prevê o art. 5º, LV, da CF/1988, o art. 121 da LC/MT nº 38/1995 e os arts. 22 a 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.
A Administração Pública realizou apenas uma tentativa de notificação postal, que foi frustrada por erro no CEP e retornou com a anotação “Não Procurado”, sem adotar diligências subsequentes, o que viola expressamente o art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.
A inexistência de tentativas adicionais, apesar da existência de endereço do empreendimento no relatório técnico, demonstra falha na comunicação do ato administrativo, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A citação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida se precedida do esgotamento de todas as tentativas razoáveis de localização do autuado.
A realização de citação editalícia após única tentativa de notificação postal viciada por erro da Administração configura nulidade por violação ao devido processo legal.
A ausência de diligência para notificação em endereço alternativo conhecido pela Administração reforça o vício da citação.
O cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental justifica a suspensão dos efeitos dos atos sancionatórios dele decorrentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; LC/MT nº 38/1995, art. 121; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 22, 24 e 25.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1001372-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, AI nº 1023091-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 28.05.2024; TJMT, AI nº 1000640-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 19.02.2025.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Pedro José Damiani, em trâmite na Vara Única da Comarca de Cláudia/MT

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo vício insanável no processo administrativo em razão da ausência de notificação válida do autuado.

Destacou que a falta de ciência regular comprometeu o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando a inscrição do débito na CDA. Com isso, declarou a nulidade do Auto de Infração nº 0240/D, do Termo de Embargo nº 0126/D e da CDA nº 2021445098, determinando o desembargo do imóvel rural e a retirada do nome do autor da lista de áreas embargadas

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso, sustentando a validade da notificação, realizada inicialmente por correspondência no endereço fornecido pelo próprio autuado e, diante da devolução da carta, por edital, em conformidade com a LC nº 38/1995 e o Decreto nº 1.986/2013.

Defende a inexistência de nulidade, pois o não recebimento decorreu de negligência do interessado, que deixou de retirar a correspondência nos Correios.

Aduz a inaplicabilidade da tese de cerceamento de defesa, tendo sido regularmente assegurada a possibilidade de impugnação administrativa.

Defende a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios, invocando precedentes do STJ e do TJMT que admitem fixação por equidade em causas de alto valor, para evitar enriquecimento sem causa e resguardar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, a fim de reformar a sentença para reconhecer a validade do auto de infração e do termo de embargo, bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC

Contrarrazões. (id. 297031383).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na demanda originária, o autor pleiteou a nulidade do processo administrativo nº 568391/2016, correspondente ao Auto de Infração nº 0240/D e ao Termo de Embargo nº 0126/D, lavrados pela SEMA/MT.

Alegou, em síntese a nulidade de citação; cerceamento de defesa; ocorrência de prescrição intercorrente; e, subsidiariamente, prescrição da pretensão punitiva.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da validade da citação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo Ambiental nº 356839/2016, que culminou na aplicação de sanções administrativas ao apelado notadamente multa no expressivo valor de R$ 1.174.080,00 (hum milhão, cento e setenta e quatro mil e oitenta reais) e embargo/interdição de suas atividades.

Preliminarmente, cabe salientar que a citação por edital, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, possui natureza excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios disponíveis para localização do interessado.

Tal excepcionalidade decorre da própria essência do princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que preconiza: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

No âmbito do processo administrativo ambiental estadual, a matéria encontra-se disciplinada no art. 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) e no Decreto Estadual nº 1.436/2022, que regulamenta o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

O art. 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 estabelece:

"Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 1.436/2022, em seus artigos 22 a 25, disciplina de forma mais detalhada o procedimento para citação do autuado:

"Art. 22. A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

[...]

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país."

Da exegese dos dispositivos supratranscritos, extrai-se que a citação por edital somente se legitima após o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do autuado, constituindo medida de última ratio.

Ademais, o art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 é cristalino ao determinar que, na hipótese de devolução da citação por via postal sem cumprimento,
"o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado".

No caso em tela, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, a Administração Pública realizou apenas uma única tentativa de notificação via Carta com Aviso de Recebimento (id. 297030939 – p. 24), direcionada ao endereço "Rua das Camelias nº 76 Jardim Maringá – MT, CEP 78556000, que não foi sequer enviada.

Após a SEMA/MT procedeu diretamente à citação por edital, sem realizar quaisquer diligências adicionais para localização do autuado, em flagrante violação ao disposto no art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação por edital em processo administrativo ambiental somente se legitima após o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do autuado, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A priori, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida. 2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço."

(N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024 – destaquei.)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido."

(N.U 1023091-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024 – destaquei.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa ambiental, em razão de vício na notificação do processo administrativo ambiental nº 297737/2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) se há probabilidade do direito invocado quanto à nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental; e (ii) se existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão da exigibilidade da multa. III. Razões de decidir 3. A citação por edital possui natureza excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios disponíveis para localização do endereço do autuado, conforme previsto no Decreto Estadual 1.436/2022 e no Código Estadual do Meio Ambiente. 4. A Administração Pública realizou apenas duas tentativas de notificação postal antes de proceder à citação por edital, sem demonstrar o esgotamento de outros meios possíveis de localização do administrado, violando o devido processo legal administrativo e o direito à ampla defesa. 5. A limitação dos serviços postais em determinadas localidades não transfere ao administrado o ônus da incomunicabilidade decorrente de carência na atuação específica do Estado, em observância à teoria do risco administrativo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: '1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente se legitima após o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do autuado. 2. A realização de citação editalícia sem a comprovação das tentativas de localização do administrado configura nulidade processual por violação ao devido processo legal administrativo.' Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Dec. Est. 1.436/2022, arts. 24 e 25; LC Est. 232/2005, art. 121. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI: 10184737320198110000 MT, Rel. Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/07/2020."

(N.U 1000640-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 – destaquei).

Destarte, resta evidenciada a nulidade da citação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo Ambiental nº 363873/2021, em face da ausência de esgotamento das tentativas de notificação e das falhas inerentes à única tentativa realizada, configurando flagrante violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença hostilizada que reconheceu a nulidade da citação via edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025